Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720523-79.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA RECORRIDO: RAFAEL NOBRE SEABRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FRAUDEEMLEILÕESDE CARROS ONLINE. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DA CONTA DIGITAL UTILIZADA PELO ESTELIONATÁRIO NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial consistente na condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos materiais suportados em razão da abertura irregular de conta corrente que foi utilizada para a prática de fraude que o vitimou. 2. Nas razões do recurso, narra que participou de leilão virtual junto à empresa “LEILÕES BRASIL”, pelo site www.leiloes-brasil.com, no qual arrematou o veículo VOLKSWAGEN 24 250 CNC 6x2 2010. Afirma que transferiu o valor do lance e comissão do leiloeiro para conta bancária indicada no termo de arrematação, vinculada à responsável financeira do réu. Alega que o veículo não foi entregue, haja vista que se tratava de um golpe. Sustenta a responsabilidade do réu pelos danos materiais, pois acredita que permitiu a abertura irregular de conta digital, em desacordo com os artigos 1o e 3o da Resolução 2.025 do Banco Central do Brasil[1]. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido deduzido na inicial. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Sobre o assunto, o enunciado da súmula 297 do STJ, dispõe que: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 4. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. Com efeito, a Súmula no 479, do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 6. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). 7. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação da veracidade dos dados e documentos enviados para a abertura de conta bancária) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). 8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima. 9. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a inexistência da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC. 10. Vale dizer: cabe à instituição financeira a prova de que atuou com diligência e cautela na condução de sua atividade, procedendo regularmente à coleta dos dados e à verificação da veracidade dos documentos e das informações fornecidas para a abertura de conta corrente. 11. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários. 12. Outrossim, as instituições financeiras, por operarem com verbas de terceiros, devem proceder com o máximo de segurança, na busca, sempre, da prevenção de fraudes, devendo agir com cautela adequada, conferindo a autenticidade dos dados e documentos apresentados pelos usuários, em respeito às resoluções do Banco Central do Brasil. 13. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários. 14. No particular, necessário considerar que a opção de oferecer aos consumidores a abertura de conta corrente, de forma remota por meio digital, é do réu. Assim, é dever do réu a verificação da veracidade dos documentos e dados utilizados para abertura de contas bancárias, mormente quando realizada por meio digital, como na hipótese. Isso porque, a presunção de autenticidade das informações prestadas e dos documentos enviados não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade. 15. No caso em apreço, restou incontroverso que o autor foi vítima do “golpe do leilão”, ocasião em que efetuou transferência bancária do lance e da comissão do leiloeiro para conta indicada no termo de arrematação, de titularidade da responsável financeira da empresa “Leilões Brasil”, cuja administração/gerenciamento é de responsabilidade do réu. 16. O réu sustenta a culpa exclusiva da vítima no dever de cautela e impossibilidade de restituição do valor do pagamento ante a ausência de saldo na conta beneficiária da transferência realizada pelo autor mediante fraude. 17. Ocorre que a mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não o isenta da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. 18. O réu deixou de demonstrar que conferiu a autenticidade das informações e documentos de identificação utilizados para a abertura da conta de quese valeu o estelionatário (cópia dos documentos enviados, selfie, informações prestadas pelo titular da conta), conforme determina a Resolução 2.025 do Banco Central do Brasil, de modo a evitar ou minimizar a ocorrência de fraudes e os danos causados aos consumidores. 19. Com efeito, não há se falar em culpa exclusiva do consumidor na hipótese presente, uma vez que o banco requerido não trouxe aos autos a documentação legalmente exigida para a abertura de conta bancária e que poderia demonstrar os cuidados que deveria ter adotado em sua esfera de responsabilidade. 20. Infere-se, portanto, que o réu agiu sem cautela ao permitir a abertura de conta bancária sem a correta qualificação do contratante, deixando de adotar as medidas seguras de prevenção, o que poderia ter evitado o prejuízo material causado ao consumidor. 21. Ressalta-se que o réu deixou de demonstrar que tenha adotado providências a fim de apurar os fatos noticiados pelo autor antes de disponibilizar ao titular da conta o valor da transferência. 22. Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços, consistentes na falha do sistema de segurança, dos protocolos adotados e das exigências para a abertura de contas digitais e realização de operações bancárias (art. 14 do CDC). 23. Embora o réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e irresponsabilidade por danos causados por culpa exclusiva de terceiro, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. 24. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 6o, VI, do CDC). 25. Certo é que a fraude narrada na exordial não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelo banco, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas e protocolos de segurança adotados na verificação dos dados e documentos fornecidos pelos usuários. 26. Evidente que, mesmo cientes das inúmeras fraudes com a utilização indevida de contas digitais, ao disponibilizar a abertura de contas por meio eletrônico sem a adoção de mecanismos mais seguros, o réu assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, como a narrada na inicial. 27. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder. 28. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC). 29. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do réu (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a atuação do estelionatário, decorreu da falha de segurança no serviço oferecido pela na plataforma digital. 30. Dessarte, o uso indevido de conta digital aberta de forma irregular faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC). 31. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedente da Turma Recursal, in verbis: CIVIL. FRAUDE CIBERNÉTICA. SIMULAÇÃO DE LEILÃO "ON LINE" POR PARTE DE "EMPRESA" SEDIADA EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. "ARREMATAÇÃO" DE VEÍCULO: TRANSFERÊNCIA DO PREÇO, ENTRE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS, PARA A CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA "EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LEILÃO". FRAUDE. NÃO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APARENTE FALTA DE CONTROLE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA ABERTURA DA REFERIDA CONTA (ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 4.753/2019 - BACEN). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA: FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR A QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. I. Preliminares rejeitadas: A. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada pelo requerente em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença. B. A de ilegitimidade passiva, porquanto a recorrente, por integrar a cadeia de prestação do serviço (gerenciamento/administração de conta corrente do benificiário do crédito), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). II. Mérito. A. Ação ajuizada pela consumidora em desfavor da instituição bancária, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência do BANCO INTER S/A contra sentença de parcial procedência. B. A recorrente sustenta, e síntese, que: (i) a requerente não teria agido com a cautela necessária; (ii) "o REAL BENEFICIÁRIO foi um correntista do banco Inter. O valor caiu diretamente na conta referida e todos os valores foram consumidos no mesmo momento"; (iii) seria "culpa exclusiva da parte autora/terceiros", ante a ausência de ato ilícito praticado pela recorrente; (iv) não há de se falar em restituição de valores, na medida em que não teria sido a beneficiária da quantia depositada pela requerente. C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 - teoria do risco do negócio). D. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. E. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. F. Para tanto, é de se pontuar no caso concreto que: (i) em 18.6.2021, a requerente teria sido vítima de fraude cibernética decorrente de simulação de leilão online de veículo e "arrematação", do "LOTE 012-2020 MERCEDES-BENZ GLA 250 2.0 16V TURBO SPORT 4P 2017", mediante a transferência de R$ 30.000,00 para conta corrente da "COLISEUM LEILÕES" (não integrante da lide), vinculada à instituição bancária (ponto incontroverso); (ii) a despeito de a empresa responsável pelo leilão ser localizada em Vitória de Santo Antão/PE e o arrematante residir em Brasília-DF, verifica-se que o consumidor teria atuado com o dever de cautela exigível à concretização dos negócios jurídicos no ambiente virtual, notadamente porque o pagamento do produto teria sido realizado por meio de transferência bancária em conta corrente de titularidade da empresa "COLISEUM LEILÕES", "responsável" pelo leilão; (iii) o CNPJ constante no termo de arrematação é o mesmo da conta beneficiária do crédito, cuja administração/gerenciamento é de responsabilidade da requerida (ID. 29920404 e 29920403, respectivamente); (iv) no mesmo dia, após perceber que teria sido vítima de fraude, a requerente entrou em contato com a requerida para solicitar o bloqueio da aludida conta corrente, sem sucesso, mesmo após o registro do boletim de ocorrência (ID. 29920406 e ID. 29921215). G. Nesse quadro fático-jurídico, a requerida não comprovou, de forma inequívoca, qualquer ação/omissão do consumidor que pudesse ter sido, de fato, a causa determinante do prejuízo suportado. Fato é que a requerida ofertou serviço sem a devida segurança necessária, dado que não comprovou a regularidade da abertura da conta bancária beneficiária do crédito (CDC, art. 14, caput e CPC, art. 373, inciso II), tudo, a evidenciar a aparente desatenção ao artigo 2o da Resolução 4.753/2019. H. No ponto, como bem fundamentado em sentença, (...) merecendo destaque o fato de que no comprovante da transferência bancária realizada pela requerente, consta o nome da suposta empresa de leilões como titular da conta, quando na verdade, a conta pertence a terceiro. Tal fato, por si só, já seria suficiente para a não conclusão da transação bancária, diante da divergência de dados da conta recebedora dos valores. O CNPJ constante da conta na qual foi realizada o depósito não pertence à empresa cujo nome aparece no comprovante de transferência. I. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ). J. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), razão pela qual se tem por impositiva a indenização da quantia paga pelo consumidor (R$ 30.000,00), conforme consignado em sentença. Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 1360302, DJE: 13/8/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1314454, DJE: 11/2/2021. III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). (Acórdão 1387469, 07096766420218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos) 32. Tais os fundamentos, a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais, é medida que se impõe. 33. Recurso conhecido e provido. 34. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 50.610,00 (cinquenta mil seiscentos e dez reais), com correção monetária desde o desembolso (27/01/2021), acrescido de juros legais a partir da citação. 35. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95). 36. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] Art. 1o Para abertura de conta de depósitos é obrigatória a completa identificação do depositante, mediante preenchimento de ficha-proposta contendo, no mínimo, as seguintes informações, que deverão ser mantidas atualizadas pela instituição financeira: I - qualificação do depositante: a) pessoas físicas: nome completo, filiação, nacionalidade, data e local do nascimento, sexo, estado civil, nome do cônjuge, se casado, profissão, documento de identificação (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor) e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; (...) II - endereços residencial e comercial completos; III - número do telefone e código DDD; IV - fontes de referência consultadas; V - data da abertura da conta e respectivo número; VI - assinatura do depositante. Art. 3o As informações constantes da ficha-proposta, bem como os elementos de identificação e localização do proponente, devem ser conferidos à vista de documentação competente, observada a responsabilidade da instituição pela verificação acerca da exatidão das informações prestadas.” O recorrente aponta ofensa ao art. 1o, inciso IV da Constituição Federal, a par da alegação de que o acórdão, ora vergastado, viola o princípio da dignidade humana e livre iniciativa. Aduz não ter participado do negócio jurídico em questão e alega ter apresentado provas suficientes de sua ilegitimidade passiva. Portanto, segundo afirma, não pode ser responsabilizado pelo dano causado ao recorrido. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 34383067. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas apresentados aos autos, pela responsabilidade objetiva da instituição bancária, ora recorrente. Assim, constata-se, que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ainda, observa-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Por fim, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral do assunto, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito